Tribunal: TJMT
Processo: 1054411-06.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054411-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELE DE SOUZA SIQUEIRA BATISTA - CPF: 700.030.171-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), KEVYN CRISTIAN BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 065.375.671-22 (APELADO), J. M. B. D. S. - CPF: 103.366.101-57 (APELADO), L. D. B. D. S. - CPF: 065.375.581-31 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1054411-06.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Graziele de Souza Siqueira Batista e Outros.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – RESERVA DE COTA-PARTE DA ESPOSA – CONCORRÊNCIA COM OS PRÓPRIOS FILHOS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).” (REsp. n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.”

In casu, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge sobrevivente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1054411-06.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Graziele de Souza Siqueira Batista e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por K. C. B. S, L. D. B. S. e J. M. B. S, representados por Graziele de Souza Siqueira Batista, também autora desta ação,

julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) estipulado no art. 3º, inciso I, da Lei n. 11.482/07, em favor dos descendentes/filhos da vítima. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta, em suma, o desacerto da sentença, diante da ilegitimidade dos filhos para receber o pagamento integral da cobertura securitária, uma vez que a cônjuge do falecido, que também figurou como autora nos autos, deve ter reservada para si, a cota-parte de 50% da indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 141859026), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1054411-06.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Graziele de Souza Siqueira Batista e Outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
por Kevyn Cristian Batista de Siqueira, Lucas Daniel Batista de Siqueira e João Miguel Batista de Siqueira, assistidos e representados por Graziele de Souza Siqueira Batista, também autora nos autos,
movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao óbito de Silvio Batista de Souza, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de setembro de 2019.

Após regular tramitação processual, a d. Magistrada
a quo

julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em favor dos descendentes/filhos da vítima. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 141859017).

A seguradora opôs Embargos Declaratórios (id. 141859019) apontando a necessidade de correção da sentença em relação à correta aplicação da cota-parte dos herdeiros e da cônjuge sobrevivente, sendo o recurso rejeitado (id. 141859021).

Irresignada, a apelante recorre sustentando o desacerto da sentença, diante da ilegitimidade dos filhos para receber o pagamento integral da cobertura securitária, uma vez que a cônjuge do falecido, que também figurou como autora nos autos, deve ter reservada para si, a cota-parte de 50% da indenização

Alega que na certidão de óbito há informação de que o falecido era casado à época da sua morte, desta forma a esposa da vítima, a qual integra a lide, também é beneficiária da indenização, de maneira que a cota-parte dos recorridos/filhos da vítima, deve ser limitada a 50% de R$ 13.500,00, sendo devido apenas R$ 6.750,00 para os estes, e os outros 50% para a esposa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a Seguradora apelante. Explico.

De proêmio, verifica-se pela Certidão de Óbito (id. 141858985) que o
de cujus
Silvio Batista de Souza era casado com Graziele de Souza Siqueira Batista, deixando também 3 (três) filhos.

A presente ação de cobrança de seguro obrigatório foi movida por Graziele de Souza Siqueira Batista e os três filhos do casal, sendo de clareza solar que os filhos menores também foram representados pela genitora.

Assim, a douta magistrada
a quo
não

agiu com o costumeiro acerto, eis que condenou a seguradora ré ao pagamento da indenização integral apenas aos herdeiros/filhos do falecido, não respeitando a cota-parte do cônjuge sobrevivente.

Nesse sentido, o art. 4º da Lei n. 6.194/74 c/c o art. 792 do Código Civil asseguram ao cônjuge o direito ao recebimento de metade do capital segurado, sendo que a outra metade deve ser destinada aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária, veja:

“
Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.

“Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Deste modo, seguindo entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.

11.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.

(...).”
(REsp n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

In casu
, devo ressaltar que não haverá qualquer prejuízo para as partes, uma vez que a condenação ao pagamento integral do valor devido a título de seguro DPVAT estará mantida, havendo apenas correção da cota-parte cabível aos autores menores, que neste caso, estão representados pela genitora, também legitimada ao recebimento de sua cota do seguro.

Portanto, a decisão merece reforma tão somente para corrigir a cota-parte dos autores, devendo a condenação corresponder à 50% do capital segurado (R$ 6.750,00) para a cônjuge sobrevivente e 50% do restante do capital segurado (R$ 6.750,00) para os herdeiros do falecido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022